Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO RURAL. OBRIGAÇÃO DE CONCLUIR INFRAESTRUTURA. ASSOCIAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA. IMPEDIMENTO DE USO DE ÁREAS COMUNS E DE LAZER. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória proposta por adquirente de unidade em condomínio rural, visando a imposição às rés de obrigação de fazer referente à conclusão de obras de infraestrutura e regularização da matrícula no bem; pleiteia também a obrigação de não fazer consistente na não cobrança de taxa condominial acima da prevista no contrato de compra e venda e de não impedir seu acesso às áreas comuns e de lazer do condomínio, ainda que não tenha quitado as taxas condominiais.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de provas para embasar a imposição de multa à apelante-ré para a hipótese de descumprimento da obrigação de não impedir que o apelado-autor acesse as áreas comuns do condomínio.
III – Razões de decidir
4. A fixação de multa para a hipótese de descumprimento de obrigação de não fazer não demanda prova de efetiva prática da conduta vedada em face do autor; basta para tanto a prova de ameaça da conduta, por meio de comunicação oficial do Condomínio.
V – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.